Tribunal: TJSP
Processo: 2122271-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO - Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido para que fosse reconhecida a fraude à execução – Descabimento – Hipótese em que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ), o que não ocorreu – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2122271-79.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sertãozinho, em que é agravante FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE
ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADO, são agravados EQUIPALCOOL SISTEMAS
EIRELI, VAGNER ANTONIO CHAGAS COELHO, SERGIO ANTONIO
VANZELLA, RIBEIRÃO ENERGIA S/A, EXGEN EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS EIRELI e WILLIAN LEANDRO DOMENICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122271-79.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31086
AGRV.No: 2122271-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGTE.: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGDOS.: EQUIPALCOOL SISTEMAS EIRELI
VAGNER ANTONIO CHAGAS COELHO
WILLIAM LEANDRO DOMENICI
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO

FRAUDE À EXECUÇÃO - Pretensão de reforma da
respeitável decisão que indeferiu pedido para que fosse
reconhecida a fraude à execução
Descabimento

Hipótese em que o reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ),
o que não ocorreu RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido para que fosse reconhecida a fraude à
execução (fls.206).
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que a transmissão dos direitos sobre o imóvel
ocorreu após a citação, configurando-se a fraude à
execução.
Salienta
que
já
houve
intimação
do
terceiro, o qual igualmente já exerceu o contraditório
nos autos (CPC, art.792, §4o).
Alega que se caracterizou a má-fé do
adquirente na aquisição do bem.
Recurso bem processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122271-79.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem as alegações deduzidas pela
agravante, não há indícios concretos de que o terceiro
adquirente tenha atuado de má-fé quando da transferência
dos direitos sobre o bem.
O fato de o negócio ter se realizado após
a citação dos executados no processo não faz presumir a
má-fé do adquirente.
Ademais, o reconhecimento da fraude de
execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n.
375/STJ), o que, como consta dos autos do processo, não
ocorreu (fls. 2.985-2.990 dos autos do processo de
origem).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no
âmbito de recurso repetitivo:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-
C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA.
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE
LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS
DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §
4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A,
§ 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a
seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para
configuração
da
fraude
de
execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do
art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução
depende
do
registro
da
penhora
do
bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122271-79.2020.8.26.0000
4
adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral
de
direito
universalmente
aceito,
sendo
milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-
fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência, sob pena de tornar-
se letra morta o disposto no art. 659, § 4o,
do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A
do CPC, presume-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens realizada após
a averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto:
2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular
o
acórdão
recorrido
e
a
sentença
e,
consequentemente, determinar o prosseguimento
do processo para a realização da instrução
processual na forma requerida pelos recorrentes. (STJ, REsp 956943/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Rel. p/ o acórdão Min. João Otávio
de Noronha, CE-Corte Especial, j. 20.08.2014,
DJe 01.12.2014).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
SÚMULA No 375/STJ. PENHORA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO
APRECIADA. RETORNO DOS AUTOS.
NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte encontra-se
consolidada no sentido de que a simples
existência de ação em curso no momento da
alienação do bem não é suficiente para
evidenciar
a
fraude
à
execução,
sendo
necessário, caso não haja penhora anterior
devidamente
registrada,
que
se
prove
o
conhecimento da referida ação judicial pelo
adquirente para que se possa considerar
caracterizada
a
sua
má-fé,
bem
como
o
consilium fraudis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122271-79.2020.8.26.0000
5
2. Nesse sentido, foi editada a Súmula no
375/STJ, segundo a qual, para que seja
reconhecida a fraude à execução, necessário o
registro da penhora do bem alienado ou a
prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. No caso dos autos, impõe-se o retorno dos
autos ao tribunal de origem para que seja
aferida, com base na prova dos autos, a
existência do requisito subjetivo (má-fé do
terceiro adquirente).
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 682.512/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012, sem
destaques no original).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL
PENHORADO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO DA PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MA-
FÉ. SÚMULA 7.
1. Não se pode presumir a má-fé de adquirente
de
imóvel
pertencente
a
executado
simplesmente por ter ocorrido a aquisição do
bem após citação em processo de execução.
2. "O reconhecimento da fraude à execução
depende
do
registro
da
penhora
do
bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente" (Súmula 375/STJ).
3. Em nenhum momento do acórdão recorrido,
afirmou
o
tribunal
estadual
ter
sido
comprovada a má-fé do recorrente, em que pese
ter insinuado a ocorrência de desídia. Sendo
assim, não é possível nesta via especial
afirmar estar nos autos comprovada a má-fé do
embargante, por incidência do óbice da súmula
7/STJ.
4.
Devem
os
embargados
responder
pelos
honorários, quando julgados procedentes os
embargos
de
terceiro,
contestados
pelos
executados, e não exista qualquer outra
evidência de que o incidente de embargos de
terceiros
tenha
sido
causado
pelos
embargantes.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122271-79.2020.8.26.0000
6
(AgRg no REsp 907.559/RS, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 23/08/2011, DJe 31/08/2011, destacamos).
Desse modo, não há como ser reconhecida a
fraude, ressaltando-se que a celebração do negócio com o
terceiro, William Leandro Domenici (fls.2.968-2.983 dos
autos de origem) é anterior até mesmo ao pedido de
penhora dos direitos que o executado possuía sobre o bem
(fls.188-192).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora